Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007147-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0060-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS – DECISÃO AGRAVADA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PEDIDO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Decisão de questões estranhas aos autos e que em nada coincide com os argumentos da exceção de pré-executividade oposta, imperioso reconhecer a nulidade arguida, sendo imperioso a devida apreciação do pleito do excipiente.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na Execução Fiscal no 1007797-35.2022.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da agravante, indeferiu o suposto pedido de suspensão da execução fiscal, em virtude do processo de recuperação judicial – decisão mantida, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Em suma, sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro material, ao julgar pedido e fundamentos estranhos ao processo de origem, pois a agravante não requereu a suspensão da execução fiscal em razão do processamento de recuperação judicial, mas sim,
“ofereceu a exceção de pré-executividade de Id. 109311034, sustentando que houve o pagamento do débito sub judice antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme se depreende da documentação que instruiu a exceção (prova pré-constituída), razão pela qual postulou-se a extinção desta execução”
.

Requer “
a imediata suspensão da Execução Fiscal 1007797- 35.2022.8.11.0041, bem como de qualquer espécie de constrição patrimonial da Agravante, até que o julgamento definitivo deste agravo de instrumento”
.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 208768663.

Sem contrarrazões.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 213759656). Contraminuta de agravo interno (ID. 216974669).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, importa consignar que o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, resta prejudicado, uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o suposto pedido de suspensão da execução fiscal, em virtude do processo de recuperação judicial, pontuando que os fundamentos da decisão recorrida são estranhos aos argumentos consignados em exceção de pré-executividade, os quais não foram apreciados.

O feito executivo fiscal foi proposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor do CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE, referente à Falta de Recolhimento de ICMS de Mercadoria Sujeita à Subst. Tributária, CDA n° 20225864, no valor de R$ 85.379,71 (oitenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos).

A executada opôs exceção de pré-executividade pontuando, em resumo, que
“a Excipiente recolheu o crédito tributário que é objeto do referido TAD”
, pugnando pela “
a
imediata suspensão do andamento desta execução fiscal
, bem como de
qualquer espécie de constrição patrimonial da Excipiente
como forma de garantir a presente execução; (ii) a
suspensão da exigibilidade dos débitos executados
; e, ao final, (iii) o
acolhimento da presente exceção de pré-executividade para julgar extinta esta execução fiscal
,
reconhecendo a nulidade da CDA exequenda
e condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC”.
(ID. 207094654 - Pág. 4/10).

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão, aparentemente, ao analisar a exceção de pré-executividade:

“(...)
Indefiro o requerimento de id. 113105305
.

Em que pese os argumentos nos quais se fundam o pedido, é imperioso destacar que com o advento da

Lei no 14.112/20, restou expressamente consignado que o estado de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal em face da sociedade em recuperação. Neste sentido:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nesta medida, a implementação do processo de recuperação judicial, por si só, não tem o condão de suspender a presente execução fiscal, mormente pela existência de norma expressa em sentido contrário. Por tais fundamento, rejeito o requerimento de suspensão por tais argumentos.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o valor atualizado da execução, possibilitando a análise dos pedidos de penhora formulados nos autos”.
(ID. 132160537)

A excipiente opôs embargos de declaração, destacando a existência de erro material,
“Isso porque a decisão embargada apreciou pedido e fundamentos estranhos ao presente processo, eis que a Embargante não requereu a suspensão desta execução em razão do processamento de recuperação judicial, inclusive não há nos autos nenhum requerimento de Id. 113105305
”
, contudo, os embargos foram rejeitados (ID. 140379107).

A decisão agravada, de fato, não aborda os argumentos da exceção de pré-executividade e menciona questões e número de ID inexistente no feito na origem, sendo proferida de forma
extra petita
, devendo, portanto, ser anulada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE INTERESSADA (PENHORA ONLINE) – VÍCIO – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Indeferir previamente pedido não formulado afronta o princípio da adstrição, segundo o qual incumbe ao magistrado enfrentar e decidir apenas as pretensões deduzidas em juízo pelas partes. Portanto, é nula a decisão que indefere pedido não requerido, porquanto extra petita, ferindo o princípio da adstrição. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1415779-34.2022.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/09/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para anular a decisão agravada, devendo o Juízo
a quo
apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela executada. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024